Tribunal: STF
Processo: HC 251559
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 207.766/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] a vítima informou que, inicialmente, a ré entrou em seu estabelecimento e adquiriu um isqueiro, enquanto o réu aguardava na porta. Posteriormente os réus voltaram e a ré novamente entrou na loja, alegando que compraria balas, momento em que o réu SAMUEL imobilizou a vítima com um golpe “mata-leão” e passou a exigir que lhe entregasse dinheiro. A vítima narrou ainda que foi derrubada atrás do balcão por SAMUEL, que o agrediu e o imobilizou, enquanto BRUNA subtraía diversas balas. O casal ainda subtraiu a quantia de R$ 215,00 que estava no bolso da vítima e evadiram do local correndo. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do paciente, conforme a fundamentação a seguir: 



    [...] verifica-se que a custódia cautelar do recorrente está alicerçada em elementos concretos contidos nos autos, observados os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. 



    [...]



    A gravidade concreta do delito – roubo praticado em concurso de dois agentes e com emprego de efetiva violência contra idoso de 76 anos, que veio a sofrer lesões no braço e na cabeça, ‘causando um leve traumatismo’ – e a existência de vários inquéritos policiais em curso em desfavor do ora recorrente revelam sua periculosidade para o meio social e seu envolvimento na prática continuada de infrações penais, fazendo-se necessária sua constrição cautelar para evitar a reiteração delitiva, em garantia da ordem pública. 



    [...]



    Na hipótese, verifico que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se a especial gravidade dos fatos, extraídos do modus operandi delitivo, justificativa que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    No mais, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do condenado com as regras próprias desse regime. 



    […]



    No caso concreto, vejo que já foi determinada a expedição da guia de execução provisória, para o cumprimento da pena provisória no regime semiaberto, de modo que não há constrangimento ilegal no ponto. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente